Tribunal: TJES
Processo: 0000323-30.2017.8.08.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-30.2017.8.08.0060

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ISAEL LIMA DOS SANTOS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação, nomeação e posse de candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Atílio Vivacqua (Edital nº 001/2015).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação de candidato dentro do número de vagas previsto em edital gera direito subjetivo à nomeação e se a contratação temporária para as mesmas funções, durante a validade do certame, caracteriza preterição arbitrária.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 161 de Repercussão Geral, fixou a tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação.

4. A utilização de contratações temporárias sucessivas para preencher funções de natureza permanente, enquanto candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital aguardam convocação, comprova a necessidade de pessoal e configura preterição arbitrária e imotivada.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598.099 (Tema nº 161/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº
0000323-30.2017.8.08.0060

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA.

PARTES : ISAEL LIMA DOS SANTOS;

GELIANE FRANCISCA CASSIANO;

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ISAEL LIMA DOS SANTOS e GELIANE FRANCISCA CASSIANO contra ato coator praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a convocação, nomeação e posse dos Impetrantes no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Na origem, os Impetrantes afirmaram a existência de direito líquido e certo à nomeação por terem alcançado aprovação em concurso público (Edital nº 001/2015) dentro do número de vagas. Geliane Francisca Cassiano obteve a 4ª colocação e Isael Lima dos Santos a 5ª posição, do total de 5 (cinco) vagas ofertadas no edital.

Aduziram que a Administração Municipal realizou sucessivas contratações precárias por designação temporária para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo, inclusive convocando candidatos até a 12ª classificação da lista de aprovados para vínculos temporários.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar para determinar a nomeação e posse no prazo de 10 (dez) dias (fls. 59/60 do processo físico).

A autoridade coatora sustentou a inexistência de preterição e defendeu a legalidade das contratações temporárias para substituir servidores em licença, sob o pálio da discricionariedade administrativa.

Pois bem.

Em sede de remessa necessária, a sentença merece confirmação integral.

A controvérsia reside no direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas quando há contratação temporária para as mesmas atribuições durante a validade do certame.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598.099/MS), fixou a tese de que “
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação
”.

Conforme o paradigma, cuja observância é obrigatória, a publicação do edital com número específico de vagas cria um dever de nomeação para a própria Administração, salvo casos excepcionais.

Na hipótese vertente, resta comprovado que os Impetrantes ocupam as 4ª e 5ª colocações para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, exatamente o limite das 5 vagas previstas no edital do concurso público.

Em contrapartida, a conduta do Município de utilizar a lista de aprovados para preencher funções de natureza permanente por meio de contratos precários (até o 12º colocado) revela a necessidade de pessoal, a configurar preterição arbitrária.

A recusa da nomeação efetiva apenas se justificaria em situações excepcionalíssimas, que exigem motivação clara sobre fatos supervenientes, imprevisíveis, graves e necessários.

No caso dos autos, a autoridade coatora limitou-se a invocar genericamente a discricionariedade e a necessidade de substituição de servidores licenciados, o que não atende aos requisitos do Tema 161/STF para afastar o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e
CONFIRMO
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.